Tribunal: STF
Processo: AI 676991
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. HOMICÍDIO E ABORTO PROVOCADO SEM O CONSENTIMENTO DA 
   GESTANTE. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO 
   OCORRÊNCIA.
A pronúncia deve possuir um padrão de elaboração tal 
   que não se torne nula por escassez de fundamentação (CF, art. 93, 
   IX) e, por outro lado, que não se apresente tão aprofundada que 
   possa impingir certeza aos fatos e violar a competência do júri para 
   julgar os crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, alínea 
   d).
Não se verifica, no presente caso, "invasão do caráter 
   deliberatório da pronúncia", uma vez que, ao expor os elementos 
   informativos da fase inquisitorial, o juiz os reconhece como meros 
   indícios de que sobre os réus recai a autoria dos fatos narrados na 
   denúncia, submetendo-os, portanto, a julgamento pelo Tribunal 
   Popular.
Agravo regimental a que se nega provimento.